Tribunal: TJDFT
Processo: 0739998-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739998-88.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON SOUZA DE LIMA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDERSON SOUZA DE LIMA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF: “A comunicação entre advogado e cliente não é tarefa do Poder Judiciário, razão pela qual indefiro o pleito de intimação pessoal. Indefiro, ainda, os benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo autor, já que não comprovada a hipossuficiência. Intime-se a parte requerente para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.” O Agravante sustenta (i) que a documentação dos autos demonstra que nao tem como arcar com as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família; (ii) que, segundo o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência é presumidamente verdadeira; (iii) que sua situação financeira mudou desde a aquisição do bem; e (iv) que a contratação de advogado particular não afasta a concessão da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950, a presunção de verdade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa e assim deve ser examinada criticamente pelo juiz à luz do caso concreto e das máximas da experiência comum. No caso vertente, apesar da oportunidade concedida, o Agravante quedou-se inerte e não trouxe aos autos os elementos de convencimento considerados relevantes para a aferição da sua capacidade financeira. À vista desse contexto, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante à gratuidade de justiça. À falta, pois, dos pressupostos legais, indefiro a liminar. Nos termos do § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, promova-se o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento do recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator